Tribunal: CARF
Processo: 10845.900060/2011-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Ailton Neves da Silva
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-27

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10845.900060/2011-15
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-001.772 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
4 de novembro de 2020
Recorrente
ODONTOBASE PLANOS DE SAUDE LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2004
HOMOLOGAÇÃO PARCIAL E NÃO HOMOLOGAÇÃO DE PER/DCOMP.
CRÉDITO DESPIDO DOS ATRIBUTOS LEGAIS DE LIQUIDEZ E
CERTEZA. CABIMENTO.
Correta a homologação parcial e não homologação de declaração de
compensação, quando comprovado que o crédito nela pleiteado foi insuficiente
para compensar integralmente os débitos informados pelo sujeito passivo.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2004
PER/DCOMP.
AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO
DO
DIREITO
CREDITÓRIO. ONUS PROBANDI DO RECORRENTE.
Compete ao Recorrente o ônus de comprovar inequivocamente o direito
creditório vindicado, utilizando-se de meios idôneos e na forma prescrita pela
legislação.
Ausentes os elementos mínimos de comprovação do crédito, não cabe
realização de auditoria pelo julgador do Recurso Voluntário neste momento
processual, eis que implicaria o revolvimento do contexto fático-probatório dos
autos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Marcelo José Luz de Macedo e Thiago Dayan da Luz Barros.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10845.900060/2011-15
Fl. 200
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-001.772 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10845.900060/2011-15

Relatório
Por bem sintetizar os fatos até o momento processual anterior ao do julgamento da
Manifestação de Inconformidade, transcrevo e adoto o relatório produzido pela DRJ/BSB:
Contra a Contribuinte acima identificada foi emitido, em 14/02/2011, o
Despacho Decisório de fls. 150 a 156, referente à homologação parcial e a não
homologação
de
compensações
declaradas
no
PER/DCOMP
07048.42821.040806.1.7.02-5085, resultando no seguinte saldo devedor (para
pagamento até 28/02/2011):
Principal
10.868,61
Multa
2.173,60
Juros de Mora
7.589,25
Total do Crédito Tributário
20.631,46
A não homologação das compensações foi decorrente da constatação do valor
do saldo negativo de IRPJ disponível ser igual a R$ 365,51, sendo que o valor
informado no PER/DCOMP foi de R$ 8.679,93. Isso ocorreu devido à falta de
confirmação de pagamentos por estimativa no montante de R$ 8.314,42.
Cientificada do despacho em 18/02/2011 (histórico da comunicação de fls. 157),
a Interessada apresentou a manifestação de inconformidade de fls. 100 a 103, recebida
na DRFB/Santos em 10/03/2011 (vide despacho de fls. 99), juntamente com os
documentos de fls. 104 a 148, alegando que:
a) o valor de R$ 8.679,93 refere-se ao saldo negativo de IRPJ da DIPJ do ano
de 2003, que não foi preenchido na declaração original;
b) em 04/08/2006 foi feita uma declaração retificadora, corrigindo o erro
descrito acima;
c) o mesmo aconteceu com a ficha 11, relativa ao cálculo do imposto de renda
mensal por estimativa. Nesse caso, a ficha 12/2003 não poderia ter sido preenchida
pelo motivo da empresa estar fazendo a apuração da IRPJ anual estimada, com base
em balanço ou balancete de suspensão ou redução até o mês 11/2003. No mês 12/2003
seria informado na ficha 12A o lucro real em 31/12/2003 que, nesse caso, deu prejuízo
de R$ 29.631,29. Por conseguinte o IRPJ devido até 30/11/2003 se tornaria um saldo
negativo de IRPJ, podendo ter sua compensação em meses posteriores.
Diante do exposto, requer que seja acolhida a impugnação, cancelando o débito
fiscal reclamado, pois se trata de um ano que não mais cabe retificação.
Os autos foram encaminhados à DRJ/Brasília para julgamento, tendo sido
distribuídos a este Julgador.
A Manifestação de Inconformidade foi julgada improcedente pela DRJ/BSB,
conforme acórdão n. 03-081.993, de 27 de setembro de 2018 (e-fl. 183).
Irresignado, o ora Recorrente apresenta Recurso Voluntário (e-fls. 193), no qual
expõe os fundamentos de fato e de direito a seguir sintetizados:
Diz que “A decisão [recorrida] nega-se a adentrar a verdade real dos fatos e
sobrepõe a forma ao direito, já que insiste em analisar a compensação com olhos na declaração
que, seja à época da transmissão seja à época da decisão, já havia sido retificada.”
Sustenta que “Basta que se veja a retificadora de fls. 123 e se perceba que a
declaração retificada espelha exatamente os valores objeto da PER-DCOMP, como provado na
manifestação de inconformidade.”
Fl. 201
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-001.772 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10845.900060/2011-15

Registra que (sic) “O Relator na DRJ, data vênia, sobrepôs a forma à verdade real,
clarificada nos autos antes a retificadora, e exigiu tivesse a recorrente declarado estar incorreta a
PER-DCOMP.”
Aduz que “...o que estava incorreta era a DIPJ que se juntou/referiu no PAF, e aí a
conciliação de fato estava prejudicada, já que a base negativa geradora do crédito compensando
ali não estava espelhada de forma correta.”
Ao final, requer o provimento do recurso e a reforma da decisão recorrida.
Requer adicionalmente que o inteiro teor da decisão seja comunicado ao
Recorrente pessoalmente.
É o Relatório do necessário.

Voto

Conselheiro Aílton Neves da Silva, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF n.o 329/2017.
Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos
de admissibilidade, portanto, dele conheço.

Mérito
Quanto ao mérito, o Recorrente, em síntese, alega mero erro de preenchimento da
DIPJ, ao argumento de que as informações nelas constantes confirmam os dados registrados no
PER/DCOMP.
Sobre o assunto, o acórdão recorrido assim se manifestou:
(...)
Convém ressaltar, inicialmente, que a não homologação das compensações
relacionadas no Despacho Decisório de fls. 150 a 156 se deu pela falta de confirmação
dos pagamentos por estimativa que compuseram o saldo negativo de IRPJ (vide fls. 40
e 41 e demonstrativo de fls. 151 e 152).
Em sua manifestação, a Contribuinte sequer abordou sobre tais pagamentos não
confirmados, limitando-se a alegar que houve erros no preenchimento da DIPJ
original, que teriam sido corrigidos na DIPJ retificadora. Em nenhum momento
questionou a análise dos pagamentos feita pela autoridade administrativa tampouco
apresentou documentos que comprovassem os valores recolhidos a título de
estimativa, que serviram para compor o saldo negativo de IRPJ, origem do crédito.
É importante destacar que a Interessada não alegou que o PER/DCOMP
analisado, no qual foi demonstrado a origem do crédito com base nos pagamentos por
estimativa, estaria incorreto.
Fl. 202
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-001.772 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10845.900060/2011-15

Por intermédio do Despacho Decisório de fls. 150 a 156, foi analisado o direito
creditório solicitado pela Contribuinte no PER/DCOMP 07048.42821.040806.1.7.02-
5085, correspondente a um saldo negativo de IRPJ informado no valor de R$
8.679,93, e, por conseguinte, as compensações efetuadas com base nesse crédito.
Por tais razões, depreende-se que os questionamentos da Interessada em sua
manifestação de conformidade não têm o condão de alterar a decisão proferida no
aludido despacho.
(...)
Observa-se que a não homologação das compensações foi motivada pela falta de
confirmação dos pagamentos por estimativa que integraram o saldo negativo de IRPJ, e que o
contribuinte não questionou os pagamentos não confirmados, limitando-se a alegar ocorrência
de erros no preenchimento da DIPJ.
Compulsando os autos, verifica-se que, de fato, não constam elementos de origem
na escrituração contábil do Recorrente para justificar o suposto erro de preenchimento da DIPJ,
de modo que a retificação dos dados pudesse ser comprovada e cotejada com a declaração de
compensação.
Convém lembrar que o procedimento de redução de crédito tributário constante de
declarações constitutivas – no caso, o PER/DCOMP - obedece a determinados ditames
normativos, eis que constituem elas instrumentos de confissão de dívida passíveis de cobrança
imediata pela Fazenda Nacional, mediante inscrição em Dívida Ativa da União.
O § 1o do artigo 5o do Decreto-lei no 2.124/1984 e o artigo 147 do Código
Tributário Nacional (CTN) trazem a regulação sobre a matéria (destaques deste relator):
Decreto lei no 2.124/1984
Art. 5o O Ministro da Fazenda poderá eliminar ou instituir obrigações acessórias
relativas a tributos federais administrados pela Secretaria da Receita Federal.
§ 1o O documento que formalizar o cumprimento de obrigação acessória, comunicando
a existência de crédito tributário, constituirá confissão de dívida e instrumento hábil e
suficiente para a exigência do referido crédito.
CTN
Art. 147. O lançamento é efetuado com base na declaração do sujeito passivo ou de
terceiro, quando um ou outro, na forma da legislação tributária, presta à autoridade
administrativa informações sobre matéria de fato, indispensáveis à sua efetivação.
§ 1o A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a
reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em que se
funde, e antes de notificado o lançamento.
§ 2o Os erros contidos na declaração e apuráveis pelo seu exame serão retificados de
ofício pela autoridade administrativa a que competir a revisão daquela.
Como se observa, a desconstituição de crédito tributário de origem em confissão
de dívida por iniciativa do sujeito passivo fica a depender da comprovação de erro de fato no seu
preenchimento, o que não foi o caso dos presentes autos, eis que não foram aportados ao
processo cópia de documentos da escrituração contábil/fiscal do Recorrente para dar suporte a
seus argumentos, tais como livros Diário, Razão e Livro de Apuração do Lucro Real (LALUR).
Fl. 203
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-001.772 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10845.900060/2011-15

Some-se a isso, o fato de que o artigo 170 do CTN1 exige para a homologação da
compensação declarada o atendimento dos requisitos de liquidez e certeza do crédito pleiteado,
os quais efetivamente não foram comprovados pelo Recorrente.
A propósito, o ordenamento jurídico pátrio consagra no art. 373, inciso I, do
Código de Processo Civil (CPC) - aplicado subsidiariamente ao processo administrativo fiscal -
regra específica segundo a qual o ônus da prova compete a quem alega possuir o direito:
Art. 373 O ônus da prova incumbe:
I ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
(...)
Logo, não é aceitável a tentativa de transferir ao Fisco a obrigação do Recorrente
de comprovar o direito creditório postulado, ao argumento de que houve “erro” no
preenchimento da DIPJ, visto que a necessidade de comprovação da liquidez e certeza do crédito
informado no PER/DCOMP decorre de exigências legais.
Conclui-se, pois, que a irresignação do Recorrente não merece acolhimento, eis
que não foram colacionados aos autos elementos de prova capazes de infirmar a decisão
perpetrada pela instância a quo.
Com referência ao pedido de intimação pessoal do Recorrente, trago a baila o art.
23 do PAF (Decreto n° 70.235/72), que regula o assunto:
Art. 23. Far-se-á a intimação:
I - pessoal, pelo autor do procedimento ou por agente do órgão preparador, na
repartição ou fora dela, provada com a assinatura do sujeito passivo, seu
mandatário ou preposto, ou, no caso de recusa, com declaração escrita de quem
o intimar; (Redação dada pela Lei n° 9.532, de 1997)
II - por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via, com prova de
recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo; (Redação dada
pela Lein°9.532, de 1997)
III - por meio eletrônico, com prova de recebimento, mediante: (Redação dada
pela Lei n° 11.196, de 2005)
a) envio ao domicílio tributário do sujeito passivo; ou (Incluída pela Lei n°
11.196, de 2005)
b) registro em meio magnético ou equivalente utilizado pelo sujeito passivo.
(Incluída pela Lei n° 11.196, de 2005)
O mesmo dispositivo legal em seu § 4° considera como domicílio tributário o
endereço postal fornecido pelo sujeito passivo ou o endereço eletrônico a ele atribuído pela RFB:
§ 4o Para fins de intimação, considera-se domicílio tributário do sujeito passivo:
(Redação dada pela Lei n° 11.196, de 2005)
I - o endereço postal por ele fornecido, para fins cadastrais, à administração
tributária; e (Incluído pela Lei n° 11.196, de 2005)

1 Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação em cada caso atribuir à
autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos
ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda pública.
Fl. 204
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-001.772 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10845.900060/2011-15

II - o endereço eletrônico a ele atribuído pela administração tributária, desde
que autorizado pelo sujeito passivo. (Incluído pela Lei n° 11.196, de 2005)
Da leitura do artigo 23 supra, nota-se que não há ordem de preferência entre os
meios de intimação descritos, ficando a cargo da autoridade administrativa a escolha da forma
que mais bem atenda ao interesse público dentro de critérios de conveniência e oportunidade
requeridas para a prática do ato administrativo.
Em razão disso, é ilegitima a postulação do Recorrente, posto que não lhe cabe
ingerência em ato administrativo discricionário de competência exclusiva da autoridade
administrativa.
Nesse quadro, o não provimento do recurso é medida que se impõe ao colegiado.

Dispositivo
Por todo o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva

Fl. 205
DF CARF MF
Documento nato-digital